Tribunal: TJDFT
Processo: 0714357-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CESSAÇÃO. MAIORIDADE CIVIL. DECISÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. SÚMULA 358/STJ. OFÍCIO AO ÓRGÃO EMPREGADOR. ERRO MATERIAL. OBRIGAÇÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que reconheceu serem devidos os valores correspondentes à pensão alimentícia, mesmo após a maioridade da alimentanda.

2. Nos termos da Súmula n.o 358 do Superior Tribunal de Justiça, atingida a maioridade civil, não cessa automaticamente o dever de prestar alimentos, estando o seu cancelamento sujeito à decisão judicial, o que não se verifica no caso em apreço.

3. In casu, embora conste do ofício encaminhado ao órgão empregador que “o desconto ficará extinto nos casos de cessação do pátrio poder, casamento, falecimento, maioridade [...]”, não se verifica previsão de termo final para pagamento da pensão alimentícia no acordo homologado judicialmente, tratando-se de hipótese de erro material incapaz de afastar a obrigação alimentar assumida.

4. Recurso conhecido e desprovido.